Tribunal: TJMT
Processo: 1028274-33.2021.8.11.0003
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028274-33.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[THIAGO FERREIRA LIMA - CPF: 048.221.931-95 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – PEDIDO DE REDUÇÃO DAS PENAS – POSSIBILIDADE – APREENSÃO DE 1,8G (UM GRAMA E OITOCENTOS CENTIGRAMAS) DE PASTA-BASE DE COCAÍNA – TRAFICÂNCIA HABITUAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – FIGURA DO TRAFICANTE OCASIONAL – REITERAÇÃO DELITIVA – APELANTE ABSOLVIDO – IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO PARA AFASTAR A MINORANTE – PREMISSA DO STJ – INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO REDUTORA DE 1/2 (METADE) – ACÓRDÃO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – RECURSO PROVIDO.

Se o período de investigação se mostra insuficiente para comprovar a traficância habitual e a pequena quantidade de
pasta-base de cocaína apreendida

- 1,8g (um grama e oitocentos centigramas)
- possui inexpressivo valor de mercado, passível de ser estimado em R$90,00 (noventa reais), considerado o preço médio de R$50,00 (cinquenta reais) por grama da droga, em Mato Grosso, reconhece-se a figura do traficante ocasional, notadamente ao considerar o número de porções apreendidas [quatro].

Se o apelante, à época, respondia ação penal, mas foi absolvido por insuficiência de provas,
essa anotação não pode ser utilizada para negar a incidência da minorante do privilégio (STJ, HC 396.158/SP).

“‘Sendo o réu primário, de bons antecedentes e não havendo prova concreta de que se dedica à atividade criminosa nem integra organização criminosa, o reconhecimento do tráfico privilegiado é medida impositiva, nos termos do art. 33, § 4o, da lei 11.343/2006, limitando-o à fração de 1/2 (metade), diante da natureza do entorpecente apreendido [cocaína], que possui inequívoco poder destrutivo e viciante.’

(Ap no 145946/2016)”
(TJMT, AP N.U 0002624-30.2015.8.11.0029)

A primariedade, circunstâncias judiciais favoráveis e pena inferior a 4 (quatro) anos de reclusão autorizam o estabelecimento do regime aberto (CP, art. 33, § 2o, ‘c’), com substituição da pena corporal por duas restritivas de direitos (CP, art. 44), a critério do Juízo da Execução Penal (LEP, art. 66, V, ‘a’), sobretudo porque reconhecido o tráfico privilegiado (TJMT, N.U 0002678-06.2019.8.11.0045).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1028274-33.2021.8.11.0003 - COMARCA
DE RONDONÓPOLIS

APELANTE(S): THIAGO FERREIRA LIMA

APELADOS(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por THIAGO FERREIRA LIMA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara da Comarca de Rondonópolis, nos autos de ação penal (PJE N.U 1028274-33.2021.8.11.0003), que o condenou por tráfico de drogas a 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 - (ID 165110403).

O apelante sustenta que
preenche os requisitos legais
para aplicação da minorante do tráfico privilegiado
.

Requer o provimento para que sejam reduzidas as penas.

Prequestiona “
os artigos constitucionais e legais seguintes: A) Art. 1o, III e art. 5o, XI e LVII, da CF/88; B) Da Lei 11.343/06: art. 33, caput, §4o do art. 33
” (ID 165110442).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento do recurso (ID 165110446).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento do apelo, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGOS 33, §4°, DA LEI 11.343/2006 – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSURGÊNCIA DA DEFESA – Mérito. Da aplicação da diminuição da pena prevista no Art. 33, §4°; da Lei 11.343/2006: Apelante tecnicamente primário – provimento. Parecer pelo provimento da apelação.”
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça – ID 165230193)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] na data de 11/11/2021, por volta das 11h36min, na Avenida dos Apóstolos, n. 1178, Bairro Cidade Natal, nesta cidade, o denunciado THIAGO FERREIRA LIMA foi preso em flagrante delito por vender, guardar e manter em depósito 04 (quatro) porções, pesando 1,8 g (um grama e oitocentos centigramas), que, após serem submetidas à perícia, constatou-se tratarem de PASTA BASE DE COCAÍNA, droga alucinógena capaz de determinar dependência física e/ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva ao Laudo pericial, fls. 43/48, ID 70442154. [...]

Adequando-se a conduta de THIAGO FERREIRA LIMA ao disposto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, o Ministério Público requer que, recebida e autuada esta DENÚNCIA, seja instaurada a cabível Ação Penal [...]”
(Antônio Moreira da Silva, promotor de Justiça – ID 165110328).

O Juízo singular dosou as penas do apelante nestes termos:

“[...] possuindo o agente circunstâncias judiciais que lhes são favoráveis, fixa-se a pena base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa.

Inexistem agravantes e, embora reconheça a atenuante da confissão – CP, 65, III, d e STJ/545 -, curva-se a sumula 231/STJ, razão qual mantém pena provisória em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa.

Inexistem causas de aumento de pena a serem consideradas.

O Juízo afastou a causa de diminuição de pena do art. 33, §4o da LD, conforme gravações em áudio e vídeo, dada a dedicação a atividade criminosa, tendo em vista os relatos apresentados pela equipe policial de que trata de pessoa que se dedica ao tráfico de drogas, ao passo que costumeiramente é alvo de investigações policiais.

Ademais disso, a pessoa acusada em questão registra passagem nos autos 1014978-41.2021.8.11.00033, razão qual a pena definitiva vai fixada 05 (cinco) anos de reclusão a serem cumpridos em regime inicialmente SEMIABERTO porque observados os requisitos do art. 33, §2o, ‘b’ do Código Penal e 500 (quinhentos) dias multa a razão cada qual de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato (LAT, art. 43). [...]”
(João Filho de Almeida Portela, juiz de Direito – ID 165110403)

Pois bem.

A minorante do tráfico privilegiado não foi aplicada, pelo juiz da causa, por entender que
o apelante se dedicava às atividades criminosas diante dos “
relatos apresentados pela equipe policial de que trata de pessoa que se dedica ao tráfico de drogas
” e da reiteração delitiva [respondia ação penal por roubo majorado – PJE N.U 1014978-41.2021.8.11.00033].

Todavia, verifica-se que a investigação antecedente perdurou por apenas 5 (cinco) dias, segundo narrativas dos policiais civis Alezandro Pereira da Silva e Nilton Nunes dos Santos Filho, sendo insuficiente para comprovar a habitualidade na traficância ou pertencimento a organização criminosa.

A pequena
quantidade de pasta-base de cocaína apreendida - 1,8g (um grama e oitocentos centigramas) - e seu inexpressivo valor de mercado, passível de ser estimado em R$90,00 (noventa reais), considerado o preço médio de R$50,00 (cinquenta reais) por grama da droga, em Mato Grosso, reforçam tratar-se de traficante ocasional, notadamente ao considerar o número de porções apreendidas [quatro].

Por sua vez, o apelante, à época, respondia ação penal por roubo, mas foi absolvido, por insuficiência de provas, cuja sentença transitou em julgado no dia
22.8.2022
(PJE N.U 1014978-41.2021.8.11.00033),
de modo que a ação penal referenciada não pode ser utilizada para negar a incidência da minorante (STJ, HC 396.158/SP – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 22.6.2017).

No caso, o
apelante

é primário, possui bons antecedentes, não registra outras condenações
e
inexiste comprovação de traficância habitual e/ou do seu envolvimento em organização criminosa.

Preenchidos os requisitos cumulativos do tráfico privilegiado [primariedade, bons antecedentes criminais, ausência de dedicação à atividade criminosa e envolvimento em organização criminosa],
o reconhecimento da minorante constitui direito subjetivo do apelante (STJ, AgInt no REsp
no 1625110/PR - Relator: Min. Nefi Cordeiro o 4.10.2017).

Sopesada
a natureza altamente nociva da pasta-base de cocaína, elege-se a fração intermediária de 1/2 (metade), conforme entendimento desta e. Câmara:

“‘Sendo o réu primário, de bons antecedentes e não havendo prova concreta de que se dedica à atividade criminosa nem integra organização criminosa, o reconhecimento do tráfico privilegiado é medida impositiva, nos termos do art. 33, § 4o, da lei 11.343/2006, limitando-o à fração de 1/2 (metade), diante da natureza do entorpecente apreendido [cocaína], que possui inequívoco poder destrutivo e viciante.’

(Ap no 145946/2016)”
(TJMT, AP N.U 0002624-30.2015.8.11.0029 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 1o.12.2019)

Por conseguinte, totaliza-se a pena definitiva do apelante em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, em regime aberto,
com substituição da pena corporal por duas restritivas de direitos (CP, art. 44), a critério do Juízo da Execução Penal (LEP, art. 66, V, ‘a’), sobretudo porque reconhecido o tráfico privilegiado (TJMT, N.U 0002678-06.2019.8.11.0045 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 16.4.2021).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para readequar as penas do apelante a 2 (dois) anos e 6 (seis) meses e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, em regime aberto,
substituída a reprimenda corporal por duas restritivas de direitos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023